Tribunal: TJMT
Processo: 1003146-09.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003146-09.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL ALEXANDRE MARTINS - CPF: 048.495.211-00 (APELADO), ETEVALDO BALBINO registrado(a) civilmente como ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), PABLINE SOUZA SILVESTRE - CPF: 044.796.971-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1003146-09.2020.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
Rafael Alexandre Martins

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser minorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1003146-09.2020.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
Rafael Alexandre Martins

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Rafael Alexandre Martins, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos débitos discutidos na lide, assim como para determinar a baixa nas restrições lançadas pelo réu em nome do autor, condenando-o ao pagamento por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o apelante alega que a indenização por dano moral é indevida, bem como, foi arbitrada em valor desproporcional às condenações em casos de natureza semelhante. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 219349157)
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1003146-09.2020.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado:
Rafael Alexandre Martins

V O T O

Cinge-se dos autos que Rafael Alexandre Martins moveu ação de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que teve seu nome negativado pelo réu junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão de dívidas já quitadas perante o réu.

O autor narra que foi impedido de adquirir um roupeiro para pagamento no carnê, em decorrência da existência de negativação em seu nome perante aos órgãos de proteção ao crédito. Ao consultar do que se tratava a restrição, tomou conhecimento de que o réu negativou seu nome com dois protestos, um de R$ 14.193,00 (quatorze mil e cento e noventa e três reais) e outro de 10.458,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta e oito reais) (id.219348682).

Sustenta ainda, que os débitos são referentes à ação de busca e apreensão, em que figurou como réu, referente ao veículo marca/Chevrolet, modelo/Classic Sedan LS 1.0 Flex, ano/modelo 2014/2015, chassi 8AGSU19F0FR102635, Renavam 01014190859, veículo este entregue a instituição financeira em janeiro de 2018, sob a condição de quitação das dívidas e possível retorno dos valores em caso de arremate a mais no procedimento de leilão.

Aduz que não obstante o demandado ter tido e transferido a posse e o domínio do bem desde 2018, este não efetuou a baixa dos protestos até a presente data e sequer efetuou a prestação de conta da venda do veículo que está sendo requerida através do processo no 1005358-71.2018.8.11.0015.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que restou demonstrado a origem da dívida, já que o réu confirmou a versão apresentada pelo autor, qual seja, de que houve inadimplemento seguido da busca e apreensão do bem, além de não ter aprosentado prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos débitos discutidos na lide, assim como para determinar a baixa nas restrições lançadas pelo réu em nome da autora, condenando-o ao pagamento por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Irresignado, o apelante alega que a indenização por dano moral é indevida, bem como, foi arbitrada em valor desproporcional às condenações em casos de natureza semelhante
.
Por fim, persegue o provimento do recurso, requerendo a reforma da r. sentença, para que seja indeferida a indenização por dano moral. Subsidiariamente pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De inicio, impede ressaltar que basta uma simples análise dos autos para se verificar que é fato incontestável o protesto de débito já quitado, e, via de consequência, ato ilícito que enseja a reparação pelo dano moral sofrido.

Logo, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, caberia ao apelante demonstrar de forma cabal que havia, bem como
quais parcelas estavam atrasadas, e ainda, se com a venda do bem, tais parcelas seriam abarcadas pela dívida, o que não fez
.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona,
verbis
:

“
II: 13. Ônus de provar do réu
. [...]
O réu deve provar aquilo que afirmar em juízo, demonstrando que das alegações do autor não decorrem as consequências que pretende
. [...]”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr,
verbis
:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona.
O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu
.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009 – negritei).

Sendo assim, pelo que se denota dos autos, repiso que o recorrido logrou êxito em comprovar a entrega do veículo que originou a dívida, razão pela qual a declaração de inexistência do débito se mostra correta.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – LINHA DE CRÉDITO PARA FORNECIMENTO DE CAPITAL GIRO – PESSOA JURÍDICA – CDC – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVAS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO– MINORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Na forma do art. 333, inc. II, do CPC/73, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu na espécie
. [...]”
(RAC n. 106.020/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 05.10.2016 – negritei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INTERNET BANDA LARGA – SERVIÇO NÃO DISPONIBILIZADO – INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 – ÔNUS DO RÉU – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA – REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DESCABIDAS – JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que houvesse prestação do serviço
, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a produção de prova. [...]”
(RAC n. 134.191/2016, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.10.2016 – negritei).

Por derradeiro, no que tange a indenização por dano moral,
o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Em razão disso, a verba indenizatória deve ser minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação extracontratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir do evento danoso, na forma da súmula 54 do STJ, motivo pelo qual a r. sentença merece ser mantida neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente,
minorar a verba indenizatória pelo dano moral para R$
5.000,00 (quatro mil reais), acrescido dos consectários legais fixados no ato sentencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024